Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-29.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019961-29.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo de Direito da 2ª Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM FACE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DE MATO GROSSO –
COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO
– INSTITUIÇÃO SUBMETIDA À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL –
CONFLITO NÃO ACOLHIDO – IMPROCEDENTE
.

Compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar ação de revisão contratual ajuizada por mutuaria em desfavor da Agência de Fomento de Mato Grosso, considerando tratar-se de instituição financeira submetida à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil
(TJMT. N.U 0077389- 98.2011.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO e o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL, ambos da comarca de Cuiabá.

A Magistrada suscitante discorda dos motivos que ensejaram a redistribuição do feito à vara especializada sob o argumento de que “compete às varas de feitos gerais processar e julgar ação de revisão contratual ajuizada por mutuaria em desfavor da Agência de Fomento de Mato Grosso, uma vez q esta não equipara à instituição financeira submetida à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil.

O juízo suscitado prestou informações, no Id. 62908971, afirmando que o objeto da ação gira exclusivamente em torno de procedimentos financeiros, que é subordinada à fiscalização do Banco Central, em razão da atividade desempenhada, assim, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo especializado. Pugna, nestes termos, pelo desacolhimento do conflito.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Paulo Ferreira Rocha, ante a ausência interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, deixa de opinar no presente feito (Id. 64014452).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

O conflito não comporta acolhimento.

A Ação de Execução n. 1007141-20.2018.8.11.0041 foi inicialmente distribuída a 10ª Vara Cível de Feitos Gerais de Cuiabá, proposta por
CRAL Fomento Mercantil Ltda
. em desfavor de
João Antônio Cuiabano Malheiros
, fundada em nota promissória.

Como é cediço, as agências de fomento são instituições financeiras dedicadas ao financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos no País, para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento, sendo subordinadas à fiscalização e orientação do Banco Central, em razão da atividade desempenhada.

Desta forma, restando evidenciado que o objeto da ação se refere a execução de título extrajudicial, proposto por empresa de fomento mercantil, então subordinada à fiscalização do Banco Central, tenho que a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo especializado.

Sobre a criação e competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe:

“Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro;
títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias
e as confissões de dívida. [...]”

A propósito, esta e. Corte já se posicionou em casos semelhantes:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
REVISÃO CONTRATUAL AJUIZADA EM FACE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DE MATO GROSSO - COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO
- INSTITUIÇÃO SUBMETIDA À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - EXEGESE DO ART. 1º, INCISO I, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/03 - CONFLITO ACOLHIDO. Compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar ação de revisão contratual ajuizada por mutuária em desfavor da Agência de Fomento de Mato Grosso, considerando tratar-se de instituição financeira submetida à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil.”
(N.U 0077389- 98.2011.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2012, Publicado no DJE 13/02/2012)

Portanto, reconhecida a supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil das Agências de Fomento Mercantil, a Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e julgar o feito.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do conflito negativo e
JULGO-O IMPROCEDENTE
; via de consequência, fixo a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital para o processar e julgar a causa originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021